Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. CARACTERIZAÇÃO DE EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. NEGATIVA FORNECIMENTO. ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consulta ao NatJus, órgão administrativo destinado a prover suporte técnico às decisões do Judiciário, é facultativa.
2. Compete ao médico assistente, o qual tem liberdade profissional, a indicação e a prescrição da terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente.
3. No caso, houve a indicação suficiente pela autora de que o caso se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
4. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio do tratamento/medicação pela operadora do plano de saúde coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedente desta Corte.
5. Recurso conhecido e não provido.